Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REEXAME. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GAR. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDO. TEMA 163. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593068. PROCESSO NO ÂMBITO DO TCDF. DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os presentes embargos apontam omissão sobre a preliminar de falta de interesse de agir; sobre o pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa quanto à situação fática de que a incorporação da contribuição previdenciária aos proventos do servidor permanece vigente por decisão do TCDF; acerca da ausência do direito à restituição de contribuições já recolhidas com base em fato gerador passado; e sobre os índices de correção monetária aplicáveis no indébito tributário. Foram apresentadas contrarrazões, id. 63523478.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.” (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021).
4. Os presentes embargos apontam vício de omissão no acórdão n. 1900679. Razão não lhe assiste. Isso porque a existência de processo no âmbito do Tribunal de Contas do DF cuja discussão envolve a matéria dos autos não obsta ou condiciona o exercício do direito de ação. Ademais, conforme consignado no acórdão, sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte autora das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019). Por fim, a sentença confirmada em sede recursal estabeleceu que a correção do valor a ser devolvido será nos termos estabelecidos em Lei (Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo INPC, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice). Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.